Tribunal: TJBA
Processo: 8006736-30.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006736-30.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISAAC DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. MAUS ANTECEDENTES.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Fato relevante: Após receberem denúncia específica sobre indivíduo de prenome Isaac portando arma de fogo e efetuando disparos, policiais militares realizaram abordagem em via pública, encontrando com o acusado uma pistola Taurus calibre .380 municiada, tendo este posteriormente indicado um galpão onde estavam armazenados mais carregadores e uma espingarda artesanal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a apreensão da arma de fogo ocorreram mediante violação de domicílio, tornando as provas ilícitas; e (ii) saber se o regime inicial semiaberto fixado na sentença é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A abordagem policial ocorreu em via pública após denúncia específica sobre indivíduo portando arma de fogo e efetuando disparos, configurando fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e detalhados, prevalecendo sobre a versão contraditória do acusado, que em sede policial confessou a propriedade da arma, mas em juízo alterou sua narrativa.

6. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial atestando a eficácia da arma e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

7. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena baseou-se na existência de maus antecedentes do réu, em conformidade com o art. 33, §3º, do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença. Tese de julgamento: "1. É válida a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica e na conduta suspeita do indivíduo, quando a abordagem ocorre em via pública. 2. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157; CP, art. 33, §3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral); STF, RE n. 1.459.386-AgR, Primeira Turma, j. 25/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 827.472/SP, Quinta Turma, j. 4/11/2024.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8006736-30.2021.8.05.0103
, oriundo da 2ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante
ISAAC DOS SANTOS ALVES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, 9 de abril de 2
02
5.